Tribunal: TJPA
Processo: 0802422-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802422-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ROBERTO COSTA DE SOUSA, JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ RESPONDENDO PELA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NULIDADE – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O ATO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A DEFESA – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO CORRETA NULIDADE INOCORRENTE.

1).
Em caso de renúncia do advogado constituído, deve-se intimar o réu para que nomeie novo patrono, sob pena de nulidade, e,
caso dos autos os pacientes permaneceram inertes
,
sendo nomeado a Defensoria Pública, que, dizendo se sentir impossibilitada e sem condições de participar do ato,
o magistrado
nomeou advogado dativo para
defendê-lo
s,

que, inclusive, atuou com zelo e denodo durante o ato
.
2).
No caso dos autos, a defesa
dos pacientes
não demonstrou o efetivo prejuízo sofrido, nos termos do artigo 563 do CPP, que abarca o brocardo
pas de nullité sans grief
, não podendo ser reconhecida a nulidade em comento.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
HABEAS CORPUS
,

acordam

os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram a
Seção

de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
D
E
NEGA
R

a ordem impetrada, nos termos do voto do
Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte
e sete
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS
- Processo n.º 0802422-50.2020.8.14.0000

Pacientes:
JOSÉ ROBERTO COSTA DE SOUSA
e
JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Pará

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança

Procurador de Justiça:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
para reconhecimento e declaração de nulidade de ato judicial, com
pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ ROBERTO COSTA DE SOUSA
e
JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA
, sendo a autoridade tida por coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança. Aduz, em resumo,
a nobre defensora pública
impetrante, que
o processo de origem - n.º 0007126-83.2018.8.14.0009 - possui 10(dez) réus, sendo

que todos estavam representados por advogados particulares. Assim sendo, a Defensoria Pública

não havia tido nenhum tipo de contato prévio com os autos, e os pacientes compareceram desacompanhado de advogados para a audiência do dia 29.01.2020. Então, o juízo nomeou esta Defensora Pública para acompanhar o ato, e como tratava-se de denúncia grave e feito complexo, dez volumes, e os autos chegaram muito em cima da hora, foi requerida a redesignação do ato, indeferido pelo Juízo, alegando que foi causado pelos próprios réus, não sendo possível os mesmos aproveitarem-se de nulidade a qual deram causa. Continua dizendo, que exarou sua ciência, porém, informou que não compareceria ao ato, pelos motivos já expostos. O juízo então nomeou defensor dativo para o ato, devidamente realizado, e designada audiência de continuação para o dia 28.02.2020. Daí o constrangimento ilegal, violou a prerrogativa institucional de intimação pessoal do defensor público a todos os atos do processo, bem como direitos do contraditório e da ampla defesa dos pacientes. Pede ao final, que seja declarada nula a audiência de instrução e julgamento de 29.01.2020, nos termos requeridos.

Prestadas as informações de estilo (fls. 67-ID Num
2933833
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Como visto, pretende a nobre defensora pública, tão somente a nulidade da audiência realizada no dia 29.01.2020, ante a violação de suas prerrogativas constitucionais,
que conduziu ao constrangimento ilegal dos pacientes em terem

prejudicada sua defesa técnica que foi realizada por defensor dativo. Então, o ato coator é o indeferimento por parte do juízo do pedido de redesignação, formulado pela Defensoria Pública, bem como a nomeação do defensor dativo. Sem razão.

Disse o magistrado em seus informes:

“(...) Tramitam pela Vara Criminal de Bragança os autos da Ação Penal Pública Incondicionada 0007126-83.2018.8.14.0009, onde os pacientes respondem por suposta prática de homicídio qualificado e associação criminosa. (....) Com efeito, a ação tinha curso regular, quando as poucos dias antes da audiência de instrução aprazada para o dia 29.01.2020, o advogado que patrocinava a defesa dos pacientes renunciou, ocasião em que se determinou a intimação dos réus, com urgência, para que indicassem seu novo advogado, ocasião em que afirmaram ao meirinho que já haviam providenciado novo procurador. Antes de iniciada a audiência, verificou-se que os réus não habilitaram causídico, razão pela qual este juízo despachou nos próprios autos nomeando a Defensoria, que ao tomar ciência limitou-se a pleitear a redesignação do ato, o que foi indeferido e então a representante noticiou que não iria comparecer ao ato, o que ensejou a nomeação do advogado dativo que atuou com zelo e denodo durante o ato. Após receber vista dos autos, a Defensoria passou a regularmente representar os interesses dos Acusados, e em audiência do dia 20.02.2020 pleiteou o reconhecimento da nulidade, a qual foi indeferida, acompanhando o parecer do Ministério Público uma vez que não se indicou nenhum prejuízo aos pacientes e além do fato de que toda situação fora causada pela conduta dos mesmos. Por fim esclareço que se está diante de processo com multiplicidade de réus, onde além de um dos pacientes, o réu Dione também se encontra preso por esta imputação, o que indica a necessidade de celeridade para conclusão da instrução. (...)”

É correto afirmar
o acusado tem o direito de constituir advogado de sua confiança para atuar no processo-crime a que responde, em homenagem ao princípio da ampla defesa. Direito que foi assegurado aos Pacientes. Em caso de renúncia do advogado constituído, deve-se intimar o réu para que nomeie novo patrono, sob pena de nulidade, e,
caso dos autos os pacientes permaneceram inertes
,
sendo nomeado a Defensoria Pública, que, dizendo se sentir impossibilitada e sem condições de participar do ato,
o magistrado
nomeou advogado dativo para
defendê-lo
s,

que, inclusive, atuou com zelo e denodo durante o ato
.

Assim sendo, não
vislumbro
cerceamento de defesa pela nomeação
do
advogado dativo. Ao revés, o procedimento adotado pelo Juízo processante encontra-se em perfeita consonância com as regras de processo.

Descabido, portanto, o pleito de reconhecimento de nulidade,
inexistindo assim

qualquer violação aos Princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal no curso

da marcha processual.

Lado outro, observa-se, ao contrário do que diz a defensora pública impetrante, a mesma foi previamente cientificada da realização da audiência instrutória objurgada; requereu sua redesignação, o que foi indeferido pelo Juízo, e; inconformada, optou por não se fazer presente no ato, sendo que a defesa técnica dos pacientes acabou sendo realizada por advogado dativo, nomeado regulamente pelo Juízo monocrático, sem qualquer prejuízo aos Princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, razão pela qual inexiste qualquer mácula capaz de eivar a ação penal principal, de nenhuma maneira.

Por fim
, ainda que se tratasse de nulidade, seria da espécie relativa, cuja arguição demanda época oportuna e demonstração do prejuízo. No caso dos autos, a defesa
dos pacientes
não demonstrou o efetivo prejuízo sofrido, nos termos do artigo 563 do CPP, que abarca o brocardo
pas de nullité sans grief
, não podendo ser reconhecida a nulidade em comento.

POSTO ISTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE

A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
27
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 02/06/2020